Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-18.2023.8.05.0127
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
,

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000513-18.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GIELISON DOS SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE EDNALDO COELHO ROSENDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Gielison dos Santos da Cruz contra a decisão do Juízo da Vara Criminal de Itapicuru/BA que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa requereu: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 129, § 3º, do CP; (iii) alternativamente, a cassação da pronúncia por ausência de indícios de dolo; e (iv) a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se há provas cabais da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; e (iv) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem exame aprofundado do mérito.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo de necropsia, certidão de óbito e relatório médico hospitalar, que indicaram múltiplos ferimentos perfurocortantes letais na vítima.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos de testemunhas oculares e de pessoas que presenciaram os fatos imediatamente após o crime, inclusive relatando que o réu atingiu a vítima pelas costas com diversos golpes de faca.

A tese de legítima defesa não está inequivocamente comprovada nos autos, sendo incompatível com o conjunto probatório, que indica que a vítima já havia se retirado do local da discussão quando foi surpreendida pelo recorrente.

A jurisprudência majoritária estabelece que a excludente de ilicitude da legítima defesa deve estar provada de forma clara e inconteste para ensejar absolvição sumária, o que não ocorreu no caso.

Não há base probatória suficiente para a desclassificação do crime de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, pois os elementos dos autos indicam animus necandi, evidenciado pelo número, localização e natureza dos golpes.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pelos elementos concretos dos autos, como a gravidade do crime, a fuga do local dos fatos e o risco à ordem pública, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP é afastada diante da suficiência e necessidade da custódia cautelar, fundamentada de forma concreta e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza.

A legítima defesa só autoriza absolvição sumária quando demonstrada de forma inconteste e inequívoca nos autos.

A desclassificação do crime de homicídio doloso exige a prova cabal da inexistência de animus necandi, sob pena de violação da competência do Tribunal do Júri.

A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos legais, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas em caso de risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 129, § 3º; CPP, arts. 312, 319, 413, 415, IV, e 419.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, RSE nº 0510138-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 09.12.2021.
TJ-BA, RSE nº 0503286-04.2019.8.05.0274, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 10.02.2021.
STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (conv.), 6ª T., j. 23.08.2022.
STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (conv.), 6ª T., j. 19.04.2022.
STF, HC 130709, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª T., j. 07.06.2016.
STF, AgR no HC 190028, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª T., j. 11.02.2021.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
8000513-18.2023.8.05.0127
, sendo recorrente,
GIELISON DOS SANTOS DA CRUZ
,
e, recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.